Tribunal: CARF
Processo: 10120.010267/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010267/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
AGEU BORGES FIUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 368/377 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Fisica - IRPF (fls.3l0/328), referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Goiânia-Go. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 310):
Imposto
595.355,63
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010267/2009-49
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

Multa Proporcional (Passível de Redução)
446.516,72
Juros de Mora (Calculados até 31/08/2009)
153.958,96
Total do Crédito Tributário Apurado
1.195.831,31
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários de Origem não Comprovada. Omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme extratos de créditos (fls.
32/174) e Termo de Constatação Fiscal no 497/2009(fls. 279/294). Enquadramento legal
nos autos.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 19/10/2009 (fls. 341/344), na
qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Com a apresentação dos extratos bancários, houve a apresentação, por parte do
contribuinte, de toda a sua movimentação financeira.
Em mais de uma ocasião, por meio de seu procurador, afirmou e comprovou que toda a
sua receita advém única e exclusivamente de sua atividade rural.
Comprovou a origem das receitas por meio da entrega das notas fiscais de venda de
gado aos frigoríficos e com a demonstração da origem dos depósitos nas suas contas
correntes.
Demonstrou inclusive que os ingressos em sua conta corrente, sob as rubricas “crédito
TED “Liquidação de cobrança valor díspniv” e “líquido de desconto são oriundos dos
frigoríficos para os quais o gado era vendido. Entretanto, como afirmado, os bancos
depositários não informam a origem de tais créditos, uma vez que não ficam de posse de
nenhum documento relativo às operações descritas.
Como forma de provar a origem rural dos referidos depósitos foi solicitado à
Autoridade Lançadora o envio de ofícios aos frigoríficos nomeados nas notas fiscais
colacionadas, para que informassem à Receita Federal a relação de todos os pagamentos
feitos ao contribuinte ao longo do ano-calendário de 2006. Este procedimento iria
demonstrar cabalmente que todas as atividades financeiras operadas nas contas
correntes do contribuinte tiveram origem em sua atividade rural.
Numa atitude contrária ao que determina o Decreto n” 70.235/1972, a Autoridade
Lançadora se negou a realizá-la, ao argumento de que tal procedimento incumbiria ao
próprio contribuinte.
Houve o reconhecimento parcial dos depósitos bancários como rendimentos da
atividade rural do contribuinte, relativos somente aqueles em que houve a comprovação
por meio de notas fiscais emitidas aos frigoríficos. Os demais depósitos, mesmo tendo
sua origem no pagamento de venda de gado, não foram considerados como receita da
atividade rural, o que gerou a presente autuação fiscal.
O envio de ofícios aos frigoríficos, no sentido de se obter a confirmação documental
acerca da origem rural dos depósitos bancários, é medida imprescindível à elucidação
da questão, posto que ira confirmar que todos os rendimentos do contribuinte são de sua
atividade rural. Este é o único meio de provar a origem rural dos depósitos bancários.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 368):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 289/335 em que alegou em apertada síntese: (a) necessidade de envio de
ofícios aos frigoríficos nomeados nas notas fiscais para que informassem a relação de todos os
pagamentos feitos ao longo do ano-calendário; (b) o reconhecimento pelo CARF nos autos do
processo no 10120.003269/97-03 de que as receitas do contribuinte decorreriam da atividade
rural e; (c) necessidade de realização de diligência para oficiar os frigoríficos para que
informassem os valores pagos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A reconhecimento pelo CARF nos autos do processo no 10120.003269/97-03
de que as receitas do contribuinte decorreriam da atividade rural.
O recorrente alega que o CARF teria reconhecido que as receitas do contribuinte
decorreriam da atividade rural nos autos do Processo no 10120.003269/97-03. De fato, lá
naqueles autos, houve o reconhecimento de que as receitas do contribuinte decorreriam da
atividade rural, com base nas provas lá produzidas.
Nos presentes autos, entretanto, o contribuinte não logrou êxito em comprovar
que as suas receitas decorreriam unicamente da atividade rural, vejamos.
Consta da decisão recorrida o seguinte trecho:
(...)
Dito isso, quanto à questão de sobre quem recai o ônus probante da origem dos recursos
depositados, não e demais trazer à colação excerto do Decreto n” 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda), que exclui qualquer dúvida acerca da
responsabilidade do contribuinte pela comprovação das receitas e despesas relativas à
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

exploração da atividade rural, a qual, segundo diz, é a única exercida e suficiente para o
ateste dos créditos (destaques acrescidos):
Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9,250, de
1995, art. 18, § 2o).
(...)
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
Logo, deveria, para início de conversa, apresentar Livro Caixa com os
documentos e que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação e deverá
ser realizada a entrega até a data prevista para entrega tempestiva da declaração de rendimentos
do correspondente ano-calendário.
Por tais razões, não há que se falar em reconhecimento de que as receitas do
contribuinte decorreriam da atividade rural.
Portanto, não procede este argumento.
Necessidade envio de ofícios ou realização de diligências
Conforme se verifica dos autos não há que se falar em necessidade de realização
de diligências ou mesmo a expedição de ofícios, conforme constou decidido pela DRJ, que tratou
o assunto nos seguintes termos:
(...)
Além disso, é razoável considerar como fato que a atividade rural exercida,
supostamente a única do contribuinte, em suas próprias palavras, exija que mantenha
controles documentais hábeis e idôneos, comprobatórios de suas negociações, a fim de
que tenha segurança probatória em eventuais demandas relacionadas às atividades e,
principalmente, porque lhe são necessários à tributação adequada de seu oficio. Assim,
não há qualquer razoabilidade na afirmação de que somente os frigoríficos possuem
condições de provar as transações havidas, pois o contribuinte, assim como todos.
Dessa forma, no que tange a requisição de diligências, cabe afasta-la, pois se trata de
medida prescindível, uma vez que estão presentes nos autos elementos suficientes à
decisão.
(...)
Por outro lado, agiu bem o julgador de piso ao indeferir o pedido de diligência
requerido pelo recorrente, nos termos do disposto no decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
-----------------------------------------
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme se extrai da decisão proferida nos autos do Processo no
10120.003269/97-03, a diligência requerida lá naqueles autos foi inóqua, conforme se extrai do
trecho abaixo transcrito:
(...)
Quando intimou o Frígorífico Anglo S/A, o Fisco tentou se certificar da idoneidade do
documento apresentado. Como não se comprovou ser verdadeira a afirmação
representada pela Nota Fiscal da venda de gado, glosou-se tal Nota.
Caso tal venda houvesse. de fato, ocorrido, o contribuinte teria facilidade em trazer
comprovação. Entretanto, permaneceriam silentes ambos, Frigorífico e autuado.
Destarte, restava à fiscalização desconsiderar esta receita. Quando a Câmara julgou
procedente o pedido, acabou por negar vigência ao § 1°, do art. 6°, da Lei n°. 8.021, já
que o excesso de despesas sobre as receitas apresentadas foi comprovado.'
(...)
Sendo assim, não procedem as razões recursais quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010267/2009-49

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital